Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando estão em trâmite, simultaneamente, duas ações idênticas (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15).
2. Após análise dos autos desta demanda e do Processo no 0715679-07.2022.8.07.0018, verifica-se que a sentença proferida neste último, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, transitou em julgado em 12/5/2025 e encontra-se em fase de cumprimento. A presente ação de cobrança, por sua vez, foi ajuizada em 19/5/2025 e distribuída à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, o que não configura hipótese de litispendência.
3. A prova do pagamento é o elemento essencial para que a sub-rogação se concretize, pois ninguém se sub-roga no direito do credor sem que tenha efetivamente pago a dívida, nos termos do art. 350 do CC/02.
4. Impõe-se reconhecer que, havendo decisão de mérito que nega a sub-rogação por falta de comprovação do pagamento, com posterior trânsito em julgado, forma-se coisa julgada material quanto à inexistência do direito à sub-rogação naquele caso concreto, em razão da insuficiência de provas do pagamento.
5. Conclui-se que o pedido deduzido na presente ação de cobrança está acobertado pela coisa julgada material, uma vez que a improcedência de idêntica pretensão anteriormente formulada em outra ação se deu com fundamento no art. 373, I, do CPC/15, que trata do ônus da prova do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso.
6. Apelação conhecida e não provida.